Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COMO POUPANÇA. HONORÁRIOS. CARÁTER ALIMENTAR. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas.
2. O Superior Tribunal de Justiça, considerando ser possível que o devedor poupe, não só em conta poupança, mas, também, através de aplicações financeiras ou mesmo em conta corrente, valores sob o patamar máximo correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, assentou, no julgamento do EREsp 1.330.567/RS – Dje 19/12/2014, a possibilidade de interpretação ampliativa do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 833, X).
3. Verificando-se que os valores penhorados não são utilizados para poupança, ante as diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade.
4. A ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar, expressamente prevista no art. 85, §14, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.